Tribunal: TJMT
Processo: 1000343-21.2024.8.11.0045
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-23
Data de publicação: 2024-09-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000343-21.2024.8.11.0045
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Base de Cálculo]
Relator:
Des(a).
JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[WANESSA AGUIAR DA SILVA FRAGA - CPF: 731.336.122-04 (RECORRENTE), ELAINE DE ARAUJO SIMPLICIO - CPF: 046.937.739-99 (ADVOGADO), LIDIANE PAULA DE SOUSA - CPF: 265.046.448-88 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE - CNPJ: 24.772.246/0001-40 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE – ADICIONAL DE INSALUBRIDADE CALCULADO SOBRE O SALÁRIO-MÍNIMO – INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI MUNICIPAL – NECESSIDADE DE CÁLCULO SOBRE O VENCIMENTO BASE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DA AUTORA CONHECIDO E PROVIDO – RECURSO DO RÉU CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. A fixação do adicional de insalubridade com base no salário-mínimo viola a Súmula Vinculante n.º 04 do STF, que veda o uso do salário-mínimo como base de cálculo de qualquer vantagem remuneratória. A declaração de inconstitucionalidade pode ser realizada de forma difusa.

2. Recurso da autora conhecido e provido, para determinar que o adicional de insalubridade seja calculado com base no vencimento da parte autora.

3. Recurso do réu conhecido e não provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado interposto pelo Município de Lucas do Rio Verde, objetivando a improcedência da ação, diante da sentença que condenou o Município ao pagamento das diferenças relativas ao adicional de insalubridade, observando-se o prazo prescricional.

A autora, Wanessa Aguiar da Silva Fraga, também interpôs recurso, requerendo a reforma da sentença para que o cálculo do adicional de insalubridade seja realizado com base na sua remuneração, e não no salário-mínimo.

Contrarrazões foram apresentadas somente pela autora, pleiteando a manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares,

Trata-se de Ação de Cobrança de Adicional de Insalubridade proposta por Wanessa Aguiar da Silva Fraga em face do Município de Lucas do Rio Verde-MT. A autora é servidora pública municipal desde 13/04/2012, ocupando o cargo de agente comunitário de saúde, função para a qual a legislação municipal prevê o pagamento de adicional de insalubridade.

A controvérsia está centrada na base de cálculo utilizada para o adicional de insalubridade. A autora alega que, embora a Lei Complementar Municipal nº 42/2006 determine que o adicional seja calculado sobre o vencimento base, o município efetua o pagamento sobre o salário-mínimo, o que contraria a legislação e a jurisprudência vigente.

Contra a sentença de parcial procedência, o município interpõe recurso, argumentando que não cabe ao Judiciário modificar a base de cálculo estabelecida, pedindo a improcedência da demanda.

A Constituição Federal, no art. 7º, inciso XXIII, assegura aos trabalhadores, entre outros direitos, o adicional de remuneração para atividades insalubres. Porém, a Súmula Vinculante n.º 04 do STF é clara ao dispor que o salário-mínimo não pode ser utilizado como base de cálculo para qualquer vantagem remuneratória, salvo exceções previstas na Constituição.

No caso concreto, o município, ao utilizar o salário-mínimo como referência para o adicional de insalubridade, incorreu em violação ao entendimento consolidado pelo STF. A base de cálculo correta deve ser o vencimento base da autora, e não o salário-mínimo vigente.

Ademais, a análise da ficha financeira da autora referente ao mês de janeiro de 2018 revela que a vantagem pessoal foi paga no percentual de 20% sobre o valor de R$ 190,80, enquanto o vencimento base da autora, naquele mês, era de R$ 1.639,59. O valor correto da vantagem deveria ser de R$ 327,92, evidenciando que o adicional de insalubridade foi pago a menor.

Portanto, correta a sentença ao determinar que o cálculo do adicional de insalubridade deve ser feito com base no vencimento da autora. O recurso do município não merece provimento, pois vai de encontro à jurisprudência pacífica sobre a matéria.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso inominado interposto pelo Município de Lucas do Rio Verde, por sua tempestividade, e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença em sua integralidade.

No tocante ao recurso interposto por Wanessa Aguiar da Silva Fraga, CONHEÇO por sua tempestividade e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO, para condenar o município ao pagamento das diferenças de adicional de insalubridade, com base no vencimento percebido pela autora, referentes ao período de 2018 a 2022, de acordo com a Lei Complementar Municipal nº 42/2006.

Os valores devidos devem ser acrescidos de correção monetária pelo índice oficial IPCA-E, e juros moratórios a partir da citação, conforme os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, nos termos do art. 1º-F da Lei n.º 9.494/97, com redação dada pela Lei n.º 11.960/09. A partir de 09 de dezembro de 2021, a correção deverá ser feita pela taxa SELIC, conforme a Emenda Constitucional 113/2021.

Deixo de condenar o recorrente ao pagamento de custas processuais, conforme o disposto no art. 460 do CNGC, que isenta a União, Estados, Municípios e suas autarquias de custas e emolumentos.

Condeno o Município de Lucas do Rio Verde ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2024